Tribunal: TJDFT
Processo: 0000628-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000628-56.2019.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acolho a quota ministerial ID: 16093308. Em consequência, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo da ADPF 615 pelo Supremo Tribunal Federal. I. Brasília, 27 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador